Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-28.2024.8.11.0095
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000242-28.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS SANTOS GOMES - CPF: 036.214.711-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MÉDIO CUSTO. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s p
artes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Todos
os

entes
da
federação

são
partes
legitimas
para
figurar
no polo
passivo da demanda que reivindica o custeio de tratamento de saúde

pública
(
artigo
23,
inciso
II, da CF). A
discussão

sobre
a
responsabilidade
civil e
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

são

matérias
de
mérito
e
nele

devem
ser
analisadas
.

2.
Saúde pública.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município e do Estado não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF,
STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012). Precedentes da Turma Recursal.

Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
". (Tema 106 STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018).
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
.
No
caso

em

exame
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
dos
medicamentos

Canabidiol
100mg/ml e
Venvanse
50mg
e q
ue: a) o SUS
não

possui

tratamento

equivalente
(ID 251095686, 251095687 e 251095688/PJe2); b) a
parte

reclamante
é
hipossuficiente

financeira
(ID 251095684/PJe2); e c)
o
fármaco

solicitado

está

devidamente

registrado

na
ANVISA (ID 251095694 e 251095695/PJe2).
Portanto
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Dessa
feita
,
incide
a
tese

firmada
no
julgamento
do
REsp
nº 1657156, sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
(Tema
Repetitivo
nº 106),
segundo
a qual o
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: I)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; II)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; III)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
.
"

3.
Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.
Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o
Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro
(STF. Tema 793. RE 855178 ED;
N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024; N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024 e N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).
Os medicamentos prescritos são classificados como de
médio

custo e pode ser direcionada ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade, mas
cabendo
o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente
v
enha

a
suporta
r
o ônus financeiro que não lhe competia.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000242-28.2024.8.11.0095

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

Recorrido
:
FRANCIELE DOS SANTOS GOMES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FRANCIELE DOS SANTOS GOMES
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA e ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que sofreu acidente de trânsito e traumatismo do plexo braquial, sendo-lhe prescrito Canabidiol 100mg/ml e
Venvanse
50mg. Requereu o fornecimento dos referidos medicamentos.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
conforme
o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95. A priori,
devemos

considerar

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2º da lei 9.099/1995 que
dentre

outras

regras
,
estabelecem
que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-se a
todas
as
teses

apresentadas

pelas
partes, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Fundamento
.
Decido
. Diante dos
fatos
e
fundamentos

jurídicos

discutidos

nestes
autos,
como

também

analisando

todos

os

documentos
que
instruem
o
feito
,
desnecessária
se
faz
a
dilação

probatória
, de forma que
promovo
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, inc. I, do CPC. O
direito
à
saúde

reside
no
âmbito
dos
direitos

sociais

constitucionalmente

garantidos
,
caracterizando
-se, pois,
como

direito

público

subjetivo
,
assumindo

feição
de
prerrogativa

assegurada
a
todos

os

brasileiros
e
estrangeiros
,
residentes

ou

em

trânsito

na

circunscrição

brasileira
,
nos

termos
do
artigo
196 c/c
artigo
5º “caput”, da
Constituição
da República, in
verbis
: Art. 196. A
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
. Art. 5º Todos
são

iguais

perante
a lei,
sem

distinção
de
qualquer

natureza
,
garantindo
-se
aos

brasileiros
e
aos

estrangeiros

residentes
no País a
inviolabilidade
do
direito
à
vida
, à
liberdade
, à
igualdade
, à
segurança
e à
propriedade
,
nos

termos

seguintes
: Logo, à
visão

político-normativa
de
nossa

Constituição
, a
saúde
é
direito

essencial
e fundamental do
homem
,
devendo
o Estado
adotar

ações

positivas
no
sentido
de
garanti
-la. Com
efeito
,
na

atual

perspectiva

adotada

pelo

ordenamento

jurídico

brasileiro
, as
normas

constitucionais

possuem

força

normativa

concreta
,
ou

seja
,
não
se
tratam
de
ideais

políticos

programáticos
, mas de
comandos

autoaplicáveis
,
devendo
ser
assegurado

ao

administrado
de forma
imediata
,
palpável
. Nesse
sentido
:
Constitucional
.
Direito
à
saúde
.
Cirurgia
. 1. O art. 196, da CF, é norma de
eficácia

imediata
,
independendo
, pois, de
qualquer

normatização

infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito

ao

direito

subjetivo
material à
saúde
,
nele

compreendido
o
fornecimento
de
medicamentos

ou

aparelhos
. 2.
Prevalece

nesta
Câmara o
entendimento
de que a
negativa

ao

fornecimento
de
medicamentos
fere o
direito

subjetivo
material à
saúde
.
Recurso
da
Sassom
Serviço de
Assistência
à
Saúde
dos
Municipiários
de
Ribeirão
Preto
não

provido
,
provido
o da
autora
para
majorar

os

honorários

advocatícios
. (TJ-SP - APL: 00619462720118260506 SP 0061946-27.2011.8.26.0506, Relator: Camargo Pereira, Data de
Julgamento
: 29/07/2014, 3ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 08/08/2014) Pari passu, a Lei n. 8.080/1990, que
instituiu
o SUS,
dispõe
ser a
saúde

direito
fundamental do ser
humano
,
devendo
o Estado
fornecer

plenas

condições
à
sua

realização
,
seja

na

promoção
,
proteção

ou

recuperação
, e, no
seu
art. 6º, I, “d” e art. 19M,
dispôs
: Art. 2º A
saúde
é um
direito
fundamental do ser
humano
,
devendo
o Estado prover as
condições

indispensáveis

ao

seu
pleno
exercício
. § 1º O
dever
do Estado de
garantir
a
saúde

consiste

na

formulação
e
execução
de
políticas

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças
e de outros
agravos
e no
estabelecimento
de
condições
que
assegurem

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
aos

serviços
para a
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
. (...) Art. 6º
Estão

incluídas

ainda
no campo de
atuação
do Sistema
Único
de
Saúde
(SUS): I -
a

execução
de
ações
: a) de
vigilância

sanitária
; b) de
vigilância

epidemiológica
; c) de
saúde
do
trabalhador
; e d) de
assistência

terapêutica
integral, inclusive
farmacêutica
; (...) Art. 19-M. A
assistência

terapêutica
integral a que se
refere
a
alínea
d do
inciso
I do art. 6o
consiste

em
: I -
dispensação
de
medicamentos
e
produtos
de interesse para a
saúde
,
cuja

prescrição

esteja

em

conformidade
com as
diretrizes

terapêuticas

definidas

em

protocolo

clínico
para a
doença

ou
o
agravo
à
saúde
a ser
tratado

ou
,
na

falta
do
protocolo
,
em

conformidade
com o
disposto
no art. 19-P; II -
oferta
de
procedimentos

terapêuticos
,
em
regime
domiciliar
, ambulatorial e
hospitalar
,
constantes
de
tabelas

elaboradas

pelo
gestor federal do Sistema
Único
de
Saúde
- SUS,
realizados
no
território

nacional

por

serviço

próprio
,
conveniado

ou

contratado
. Na
presente

hipótese
,
verifico
que a
parte

requerente

apresentou

solicitação

médica
(ID 148954016, ID 148954018, ID 148954019, ID 148954020 e ID 148954021)
diante
do
diagnóstico
de TRAUMATISMO DO PLEXO BRAQUIAL (CID 10 S14.3),
comprovando
a
necessidade
do
uso
do
medicamento
02
frascos
de VENVANSE 50mg, 01
frasco
CANABIDIOL 100mg/ml,
mensalmente
. Cabe
ressaltar
, que
o

Núcleo
de
Apoio
Técnico/ NAT – MT,
apresentou

parecer

técnico

aos
autos (ID 152002232). A
Liminar

foi

concedida
(ID 156079988).
Contestação

apresentada

pelo

Município
de
Paranaíta
(ID 157405026). A
parte

promovente
junta
Impugnação
(ID 166359315). Pois
bem
, com
fundamento
no
princípio
da
dignidade

humana
,
nenhum

cidadão

poderá

sofrer

qualquer

ato
que
atente
contra a
sua

saúde
e
coloque
a
vida

em

iminente
e
concreto

risco
. O art. 196 da Carta Magna
consagra
o
direito
à
saúde

como

dever
do Estado, que
deverá
,
por

meio
de
políticas

sociais
e
econômicas
,
propiciar

aos

necessitados

não
“
qualquer

tratamento
”, mas o
mais

adequado
e
eficaz
,
capaz
de
ofertar
à
pessoa

enferma

maior

dignidade
e
menor

sofrimento
, in
verbis
: “Art. 196. A
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
.” Neste
sentido
: (...)1) O
direito
à
saúde
e,
por

conseguinte
, o
direito
à
própria

vida
,
consubstancia

direito
fundamental
inerente
a
todo
ser
humano
, de
sorte
a
fazer

nascer
para
os

entes

federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde

digno
. 2) Deve ser
mantida
a
liminar
que
determina

ao
Estado o
fornecimento

gratuito
de
cirurgia
à
menor

acometido
de
doença
grave
sem

condições
de
custeá
-lo. 3)
Consoante

entendimento

consolidado
no Superior Tribunal de Justiça,
em
se
tratando
de
obrigação
de
fazer
, é
permitido

ao

Juízo
, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
a

imposição
de
multa

cominatória

ao

devedor
,
mesmo
que
seja
contra a Fazenda Pública. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009 –
destaque

acrescido
). Sendo
assim
,
tem
-se que
merece

prevalecer
o
amplo
e
irrestrito

acesso
à
saúde

pública
,
fazendo

valer
a
dignidade
da
pessoa

humana
,
fundamento
da República
Federativa
do
Brasil
,
consoante

leitura
do
inciso
III do art. 1º da
Constituição
Federal,
sem

esquecer
que
o

direito
à
saúde
é um
direito
social
igualmente

protegido
e
garantido

ao

cidadão
,
nos

termos
do art. 6º da CF/88.
Portanto
,
sábias

são
as
palavras
do Ministro Celso de Mello,
quando
da
relatoria
do
RE-
AgR
393175/RS, e que
devem

nortear
e
encorajar
a
mente
do
julgador

quando

enfrentar

demandas

desta

natureza
: “
(...) O
direito

público

subjetivo
à
saúde

representa

prerrogativa

jurídica

indisponível

assegurada
à
generalidade
das
pessoas
pela
própria

Constituição
da República (art. 196).
Traduz

bem

jurídico

constitucionalmente

tutelado
,
por

cuja

integridade

deve
velar, de
maneira

responsável
, o Poder Público, a
quem

incumbe
formular - e
implementar
-
políticas

sociais
e
econômicas

idôneas
que
visem
a
garantir
,
aos

cidadãos
, o
acesso
universal e
igualitário
à
assistência

farmacêutica
e
médico-hospitalar
. - O
direito
à
saúde
-
além
de
qualificar
-se
como

direito
fundamental que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa

conseqüência

constitucional

indissociável
do
direito
à
vida
. O Poder Público,
qualquer
que
seja

a

esfera

institucional
de
sua

atuação
no plano da
organização

federativa

brasileira
,
não

pode

mostrar
-se
indiferente

ao

problema
da
saúde
da
população
, sob
pena
de
incidir
,
ainda
que
por

censurável

omissão
,
em
grave
comportamento

inconstitucional
. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O
caráter

programático
da
regra

inscrita
no art. 196 da Carta Política - que
tem

por

destinatários

todos

os

entes

políticos
que
compõem
, no plano
institucional
, a
organização

federativa
do Estado
brasileiro
-
não

pode
converter-se
em

promessa

constitucional

inconseqüente
, sob
pena
de o Poder Público,
fraudando

justas

expectativas

nele

depositadas
pela
coletividade
,
substituir
, de
maneira

ilegítima
, o
cumprimento
de
seu

impostergável

dever
,
por
um
gesto

irresponsável
de
infidelidade

governamental

ao
que
determina
a
própria
Lei Fundamental do Estado. (...) O
reconhecimento
judicial da
validade

jurídica
de
programas
de
distribuição

gratuita
de
medicamentos
/
procedimentos
a
pessoas

carentes

dá

efetividade
a
preceitos

fundamentais
da
Constituição
da República (
arts
. 5º, "caput", e 196) e
representa
,
na

concreção
do
seu

alcance
, um
gesto

reverente
e
solidário
de
apreço
à
vida
e à
saúde
das
pessoas
,
especialmente

daquelas
que nada
têm
e nada
possuem
, a
não
ser a
consciência
de
sua

própria

humanidade
e de
sua

essencial

dignidade
.
Precedentes
do STF. (...)”. Com
efeito
,
incumbem

aos

requeridos
à
adoção

concreta
de
medida
de
saúde

pública
, de
qualidade
,
eficiente
e
eficaz
, sempre
na

busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da população
,
massacrada
pela carga
tributária
que
sustenta

este
País.
Os

portadores
de
moléstias
graves, que
não

tenham

disponibilidade

financeira
para
custear
o
seu

tratamento
,
têm
o
direito
de
receber

gratuitamente
do
estado

os

medicamentos
/
procedimentos

prescritos
,
comprovada
a
necessidade
. No
caso

em

tela
, a
hipossuficiência
da
parte
e a
necessidade
do
uso
dos
medicamentos
e/
ou

realização
dos
procedimentos

foram

demonstradas

por

documentos

médicos

idôneos
. O
direito
à
percepção
de tais
medicamentos
/
procedimentos

decorre
de
garantias

previstas

na

Constituição
Federal, que vela
pelo

direito
à
vida
, à
saúde
,
competindo
à
união
,
estados
, Distrito Federal e
municípios
o
seu

cuidado
,
bem

como

a

organização da seguridade social, garantindo a universalidade da cobertura
e do
atendimento
. Registre-se que as
teses
do Estado
assim

como
do
Município

não

merecem

guarida
,
na

medida

em que condicionar o acesso à saúde com a

alegação
de que o Estado
não

pode

desrespeitar
as leis
orçamentárias
viola o
disposto

na

Constituição
Federal, Lei Maior, que
prevê
o
acesso
à
saúde

como
universal,
prestado

indistintamente
,
sem

limitações
. Do
mesmo
modo,
não

merece
amparo
a

alegação
do
município
, no
tocante
a
responsabilidade
do Estado de Mato Grosso para
realização
do
procedimento

tido

como
de
alta

complexidade
,
em

razão
da
responsabilidade

solidária
que
incide
no
caso

em

apreço
. Em se
tratando
de
ações

judiciais

visando

a

obtenção
de
tratamento
à
saúde
,
qualquer

ente

federado
é
legitimado
a responder e,
assim
,
atender
o
pleito

invocado
,
diante
da
responsabilidade

solidária
entre a
União
,
Estados
e
Municípios

na

prestação
de
serviços
de
saúde
à
população
,
consoante

previsão
do
artigo
23,
inciso
II, da
Constituição
Federal.
Ademais
, a
responsabilidade
dos Entes
Federados

configura

litisconsórcio

passivo
e,
desse
modo, a
critério
da
parte

autora
,
pode
ser
proposta

em
face do
Município

ou
do Estado,
ou
de ambos,
devendo
, eventual
acerto
de
contas

em

virtude
do
rateio

estabelecido
, ser
realizado

administrativamente

ou

em

ação

própria
,
não

carecendo
de
maiores

delongas
o
pleito

formulado

pelo

município
no
tocante
a
não

responsabilização
pela
entrega
do
medicamento
e/
ou

realização
de
procedimentos
. Nesse
sentido
,
decidiu
o Excelso Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal,
em

sua

composição
plena, no
julgamento
da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,
fixou

entendimento
no
sentido
de que
a

obrigação
dos
entes
da
federação
no que
tange

ao

dever
fundamental de
prestação
de
saúde
é
solidária
. II – Ao
contrário
do
alegado

pelo

impugnante
, a
matéria
da
solidariedade

não

será

discutida
no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III -
Agravo
regimental
improvido
. (AI 808059
AgR
, Relator(a)
: Min
. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira

Turma
,
julgado

em
02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289). (
negritos

acrescidos
) No
caso
sub judice,
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

ad

causam do Município no cumprimento da obrigação de fazer

invocada
,
sendo
o
objeto
da
presente

ação
o
acesso

ao

direito
fundamental de
prestação
de
saúde
, se
tratando
de
obrigação

solidária
.
Partindo
dessas
premissas
,
não
se
pode

desconsiderar

a

existência
dos
protocolos

clínicos
e
diretrizes

terapêuticas

formuladas

pelo
Estado-Gestor (SUS).
Contudo
,
por
outro
lado
,
imperioso

analisar

cada

caso

concreto
à luz dos
fatos
e da
situação

individualizada

posta
sob
julgamento
. Dessa
feita
,
incide
a
tese

firmada
no
julgamento
do
REsp
nº 1657156, sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
(Tema
Repetitivo
nº 106),
segundo
a qual o
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: I)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; II)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; III)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
. Nesse
sentido
: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS –NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO. É
dever
do Estado, à luz do
artigo
196 da CRF, prover
os

meios

necessários

ao
pleno
exercício
do
direito
à
saúde
,
constituindo
o
fornecimento
de
fármacos

uma
de
suas

principais

vertentes
de
atender
, com
eficiência
, à
finalidade

constitucional

prevista
para
tanto.Em
se
tratando
de
medicamento

não

incorporado
à
lista
do SUS,
presente
a
cumulação
dos
requisitos

fixados
,
por

ocasião
do
julgamento
do
recurso

repetitivo
(
REsp
1.657.156),
constitui

obrigação
do
poder

público

seu

fornecimento

ao

paciente
.(N.U 1019115-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
08/05/2023,
Publicado
no DJE 15/05/2023) Dessa forma,
preenchidos

os

requisitos

exigidos
é o
caso
de
procedência
da
ação
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, OPINO,
pelo
ACOLHIMENTO dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para JULGAR PROCEDENTES
os

pedidos

contidos
e
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para DETERMINAR que
os

requeridos
ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA,
na

obrigação
de
fazer

consistente

na

imediata

disponibilização
do
medicamento
02
frascos
de VENVANSE 50mg, 01
frasco
CANABIDIOL 100mg/ml,
mensalmente
,
enquanto

perdurar
o
tratamento

nos

termos
da exordial,
em
favor da
parte

promovente
FRANCIELE DOS SANTOS GOMES e, via de
conseqüência
, CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA
por

meio
da DECISÃO
proferida

nos
autos. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Cirlene
Ribeiro de Figueiredo
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) Juiz (a) Leigo (a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com
o
VALOR PAGO/DEPOSITADO,
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor
seja
para a
conta
do
advogado
da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o
causídico
“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
.
P.R.I.C AGAMENON
ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

Município

reclamado
,

sustentando
que: a)
não

há

prova
de que
os

medicamentos

fornecidos

pelos
SUS
são

ineficientes
para o
caso
da
parte

reclamante
; b) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; c)
a

obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso
por
se
tratar
de
medicamento
de alto
custo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

Parecer
do
Ministério
Público

opinou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025